Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINADA PELA ANS. SENTENÇA JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. TRATAMENTO EM CURSO. INAPLICABILIDADE. DISTINGHISH. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido dos autores, que pleiteavam a manutenção no plano de saúde. 1.1. Nesta sede, os apelantes reiteram o pedido de concessão da tutela de urgência e, no mérito, propugnam pela reforma da sentença condenando-se o apelado a garantir a manutenção do plano de saúde em favor dos autores, ou, subsidiariamente, a manutenção do plano em favor da primeira apelante, porque se encontra em tratamento médico.
2. Tutela de urgência. 2.1. Não se conhece do pedido de tutela de urgência. Porquanto. Já alcançado pela preclusão. Ademais, a matéria confunde-se com o próprio mérito e trata-se de recurso de apelação dotado de efeitos regulares, suspensivo e devolutivo.
3. Mérito. 3.1. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ.
4. A Agência Nacional de Saúde adotou o entendimento que a ré, Fundação ASSEFAZ, não poderia celebrar convênios com eternidade privada – os chamados convênios coletivos por adesão, em decorrência da interpretação restritiva que a agência concedeu ao artigo 2o da resolução normativa – RN ANS No 137/2006, motivo pelo qual os convênios que ostentavam essa natureza, como ocorreu no caso específico, não poderiam ser renovados. 4.1. De igual modo, houve sentença judicial a respeito da matéria posta nos autos, a qual validou a rescisão contratual do convênio da fundação da ASSEFAZ, mantida em grau recursal pelo TJDFT e pelo STJ. 4.2. Assim, nota-se que essa sentença validou o encerramento do convênio com o plano de saúde, situação ocorrida há mais de 04 anos, interregno razoável para que os recorrentes procurassem outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária.
5. A despeito da alegação da parte, não há prova acerca de continuidade de tratamento médico da primeira apelante e quais os medicamentos ou procedimentos utilizados. 5.1. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/SP (Tema 1.082), firmou o entendimento de que a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico. 5.2. No caso concreto, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da ASSEFAZ. Ademais, não há comprovação de que a primeira autora se encontra em tratamento médico, conforme já ressaltado. Dessa forma, a matéria sob exame não se amolda ao Tema 1.082 do STJ, sendo o caso de distinguish. 5.3. Precedente: "Na hipótese, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da Assefaz, o que afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ." (07191488320208070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 18/9/2023).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.